Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a inexistência de débitos atrelados ao contrato no 9BC9DB7E9151D6B6 (cartão de crédito), sem ônus ao requerente. b) CONDENAR a parte requerida a proceder ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 7.149,68 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. c) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença. d) DETERMINAR que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda com a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número (9BC9DB7E9151D6B6)”. Em seu recurso, confirma a legitimidade da cobrança em nome do autor decorrente da utilização do cartão de crédito e do inadimplemento. Impugna a repetição do indébito em dobro e a condenação de reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55708469) e com preparo regular (ID 55708471 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 55708473).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade e inovação recursal. Quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Ainda, não trouxe aos autos qualquer matéria nova, de modo que não se verifica a presença de inovação recursal. Preliminares rejeitadas.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. De início, convém ressaltar que a primeira sentença foi anulada por cerceamento de defesa uma vez que baseada em único documento do qual não teve ciência o requerido.
6. Retornando os autos ao juízo de origem e intimadas as partes a se manifestarem e a produzirem provas, o recorrido manifestou-se no sentido de não ter outras provas a produzir (ID 55708244). Já o recorrente impugnou a alegação do recorrido de ter realizado acordo para quitação de débitos (ID 55708252).
7. Posteriormente, os autos foram convertidos em diligência e o recorrido intimado, mais uma vez, a juntar o comprovante do adimplemento das faturas que alegava ter quitado, o que foi cumprido no ID 55708258 - Pág. 2 e 3. Intimado o recorrente a se manifestar acerca dos comprovantes de pagamento, não houve impugnação (ID 55708462).
8. Resta, pois, confirmada parte das alegações do autor referente ao pagamento do cartão de crédito em outubro/2022 e junho/2022, conforme comprovantes juntados no ID 55708258 - Pág. 2 e 3. Todavia, em absoluto, tais comprovantes não demonstram a tese de quitação. Observa-se que toda narrativa do autor está firmada na realização de um acordo para quitação dos débitos, o que em nenhum momento restou demonstrado.
9. No documento de ID 55708245 - Pág. 3 o recorrente demonstra que não houve interações com o recorrido entre 26/01/2023 a 22/11/2023. O documento de ID 55708245 - Pág. 4 demonstra que consta no cadastro do banco o e-mail lucassaf421@gmail.com do recorrido. No ID 55708252 consta que em 13/janeiro/2023 o recorrido, por meio de chat, tentou negociar a fatura, mas não deu andamento às tratativas, deixando de interagir com a atendente.
10. Dessa forma, o documento de ID 51507912 - Pág. 2 que o recorrido apresenta como prova de suas alegações não foi enviado pelo banco, já que consta no cadastro do banco o e-mail lucassaf421@gmail.com, enquanto o documento foi recebido pelo recorrido no e-mail luvasviana45gmail.com, o que não restou esclarecido pelo recorrido em nenhuma de suas manifestações aos autos.
11. Dessa forma, tenho que o autor não se desincumbiu de demonstrar o acordo de quitação de débito celebrado entre as partes, tampouco o cancelamento do cartão após outubro/2022, sendo certo que as compras lançadas após novembro/2022 são de sua responsabilidade.
12. Considerando que as cobranças são legítimas, a inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito constitui exercício regular de direito da instituição bancária, o que a afasta a reparação por danos morais.
13. Além disso, o pagamento das quantias de R$ 1.598,30 e R$ 3.574,81 representam apenas o pagamento parcial de débito legítimo, o que afasta os pedidos de declaração de inexistência de débitos e restituição. Sentença reformada.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.